Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, embora tenha na fundamentação acolhido o pleito defensivo para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sob a pena mínima na fixação da pena-base, contudo, sem alteração da pena final e definitiva imposta, no dispositivo registrou o desprovimento do recurso.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de erro material no julgado, diante do que constou da fundamentação em relação ao que constou do dispositivo.
III - Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
4. Presente erro material no dispositivo do acórdão, porquanto, alterado o critério de elevação da pena-base em benefício do embargante, embora sem alteração da pena definitiva, constou que o recurso foi desprovido, enquanto deveria constar que o recurso foi parcialmente provido, sem alteração de resultado na pena imposta.
IV - Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.